Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735188-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOCENILDA PIRES PRAZERES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado, apresentado pela recorrente, ID 51768358, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, com anuência do recorrido, petição ID 52220663. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito